Tribunal: STF
Processo: RE 71724
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-29
Data de publicação: 1973-04-29

Ementa:
Mandado de segurança. Acórdão que reputa complexa a matéria de fato e afirma a inidoneidade do writ, não diverge de outros que consideram solucionáveis em mandado de segurança quaisquer questões de direito, quando os fatos se apresentam certos e incontroversos. Embargos de divergência não conhecidos.